Tribunal: STF
Processo: MS 37762
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ARQUIVAMENTO DE PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 



    1.  Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta os pressupostos de embargabilidade.



    2.  A via recursal adotada não é adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3.  Embargos de declaração não conhecidos.